Tribunal: TJSP
Processo: 1041307-60.2023.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
Pretensão mandamental promovida por empresa de manipulação que visa afastar a possibilidade de aplicação de penalidade administrativa ou a restrição de atividade por parte de autoridade sanitária, com base na Resolução RDC no 327/19 da ANVISA, autorizando a compra de insumos, comercialização e utilização de produtos com ativos derivados vegetais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
Pretensão mandamental promovida por empresa de manipulação que visa afastar a possibilidade de aplicação de penalidade administrativa ou a restrição de atividade por parte de autoridade sanitária, com base na Resolução RDC no 327/19 da ANVISA, autorizando a compra de insumos, comercialização e utilização de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da "Cannabis Sativa". Existência de coisa julgada material. Impetração de 1o mandamus que entendeu pela validade do poder regulamentar da ANVISA na edição da Resolução RDC no 327/19. Diferença na eleição da autoridade pública coatora que não inibe o reconhecimento da coisa julgada material, tendo em conta a identidade jurídica de ambas as ações, as quais objetivam, ao final, o mesmo resultado prático, qual seja, afastar eventuais penalidades administrativas, incluindo restrições para o exercício de atividade comercial, por parte da autoridade sanitária, com fundamento na Resolução RDC n° 327/19 da ANVISA. Precedentes. Processo que deve ser extinto, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, combinado com os artigos 337, inciso VII, §§ 1o e 4o, e 485, inciso V, § 3o, todos do CPC, provendo-se o reexame necessário e os recursos de apelação do Ministério Público e do Município de Campinas, por seu efeito translativo.
Reforma da sentença. Reexame necessário e recursos de apelação providos.